Tribunal: TJPA
Processo: 0003328-29.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003328-29.2018.8.14.0005
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JANUARIO RODRIGUES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPUIGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação à alegação de ilegitimidade passiva do Município, cumpre assinalar que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

2.
No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatório que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

3. Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, na linha do exposto quando da análise do recurso do Estado do Pará, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
JANUARIO RODRIGUES DOS REIS
por
meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o autor relata que necessita realizar exame de uretrocistografia miccional, e ao dar entrada no requerimento para realização do procedimento médico em 29/12/2017 obteve a informação segundo a qual o aparelho que realiza o exame se encontrava em manutenção, o que foi novamente comunicado em 01/02/2018.

Portanto, veio à presente via judicial, para que se determine que o apelante e o Estado do Pará, providenciem a realização, no prazo de 72 horas, do Exame de uretrocistografia miccional no Hospital Regional Público Transamazônico ou hospital ou clinica apta a realizar o procedimento na cidade de Altamira.

O juízo de 1º grau proferiu decisão interlocutória (ID. 2296914 - Pág. 2/3) por meio da qual deferiu a tutela antecipada nos moldes requeridos pelo autor.

Em sentença (ID. 2296923 - Pág. 2/15), o juízo
a quo
julgou procedente os

pedidos do autor nos seguintes termos:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na exordial por JANUÁRIO RODRIGUES DOS REIS, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso.

Ademais, considerando a ausência de informação nos autos quanto ao efetivo cumprimento da decisão de fis. 20/20v., concedo, em cognição exauriente a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, para o fim de determinar que os requeridos de forma solidária, prestem o atendimento médico de necessidade do paciente-substituído, JANUÁRIO RODRIGUES DOS REIS, constante nos autos, NO PRAZO DE 72 (SETENTA

E DUAS) HORAS, a contar da efetiva intimação desta decisão, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais por dia) para o requerido ESTADO DO PARÁ e de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, no caso de descumprimento, sem prejuízo das astreintes anteriormente cominadas e da responsabilidade civil e criminai dos gestores.

Em consequência, JULGO EXTINTA AAÇÀO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), em favor da Defensoria Pública a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3°, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os

autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem se.

Altamira/PA, 08 de fevereiro de 2019.

VINICIUS PACHECO DE ARAÚJO

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial privativa de

Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA.”

Irresignado, o Município de Altamira interpôs Recurso de Apelação (ID. 2296925 - Pág. 2/15) aduzindo sua ilegitimidade passiva, cumprimento de suas obrigações de acordo com sua competência e atribuições, inaplicabilidade da solidariedade, inexistência de previsão orçamentaria, condenação em honorários com base no valor da causa estipulado de forma aleatória pelo autor.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 2296927 - Pág. 3/9), por meio da qual requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a, consequente, manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Conforme relatado acima, irresignado, o Município de Altamira interpôs Recurso de Apelação (ID. 2296925 - Pág. 2/15) aduzindo sua ilegitimidade passiva, cumprimento de suas obrigações de acordo com sua competência e atribuições, inaplicabilidade da solidariedade, inexistência de previsão orçamentaria, condenação em honorários com base no valor da causa estipulado de forma aleatória pelo autor.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva do Município, responsabilidade solidária, competência e previsão orçamentário destaco que cumpre assinalar que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. TRATAMENTO INDICADO POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Súmula 02, TJPI.
Os Estados e os Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da Lei, podendo ser acionadas em Juízo em conjunto ou isoladamente.
Súmula 06, TJPI. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os Municípios piauiense que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas necessitadas. 2. O tratamento fora do domicílio (TFD) só é possível caso reste comprovado que não há meios adequados para o tratamento no local de residência do paciente (Portaria nº 55 de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde). 3. Não comprovado nos autos a imprescindibilidade do tratamento fora do domicílio (TFD), tendo em vista que não foi satisfatoriamente demonstrada a inexistência de tratamento para a enfermidade do paciente no município onde reside. 4. Ademais, o NATEM (Núcleo de Atendimento Técnico ao Magistrado), órgão técnico que nos termos da Recomendação do CNJ nº 31 de 30/03/2010, presta a auxiliar o juízo em pleitos de proteção ao direito à saúde, não foi ouvido. 4. Agravo Regimental improvido. (TJ-PI - MS: 00019383320158180000 PI 201500010019383, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2015).”

No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatório que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

Não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, argumentos como eficácia limitada do direito à saúde, reserva do possível, questões orçamentárias ou separação dos poderes não devem se sobrepor ao direito à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o direito, em sua essência mais pura, busca concretizar a justiça no caso concreto.

Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, na linha do exposto quando da análise do recurso do Estado do Pará, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Por isso, caberia o referido questionamento em sede de preliminar de contestação, ao passo que, ultrapassado referido momento processual, notório o reconhecimento da preclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020